Tribunal: STF
Processo: ARE 1464761
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc 23) interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – IPERON contra decisão de inadmissibilidade proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (eDoc 18), fundada nas Súmulas 279 e 280, ambas desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação ou à aplicação do direito local, mas sim demonstrar a violação do art.  40, § 3º, CF/88, com a redação dada pela EC 41/2003.



    Assevera que a integralidade da aposentadoria por invalidez concedida à autora deve ser calculada com base nas médias aritméticas de 80% das maiores remunerações (Lei 10.887/2004), "visto que a servidora ingressou no serviço público em 14.6.2004, ou seja, em momento posterior à edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, motivo pelo qual não lhe socorre o direito à integralidade da última remuneração e paridade com os inativos".



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    A discussão devolvida ao conhecimento desta Corte se constitui na definição do método de cálculo inicial da aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave concedida a servidor que ingressou no serviço público aos 14.6.2004 (conforme documentação juntada pela requerente na inicial), ou seja, após a Emenda Constitucional 41/03.



    A Emenda Constitucional 41/2003 entrou em vigor em 31.12.2003 e extinguiu o direito do servidor de se aposentar com base na totalidade da última remuneração, a denominada integralidade, dando lugar à adoção da média aritmética.  



    Posteriormente, a Emenda Constitucional 70/2012 trouxe a regra de transição que a EC 41/2003 não havia previsto, porquanto não fazia qualquer distinção entre os servidores que já haviam ingressado no serviço público quando da sua edição.



    Somente a partir de 30 de março de 2012, quando começou a viger a EC 70/2012, é que se estabeleceu a regra de transição para abranger os servidores admitidos antes da EC 41/2003.



    Dessa forma, no regime da Emenda Constitucional 70/2012, somente eram garantidos a paridade e o cálculo pela remuneração integral do cargo efetivo na hipótese dos portadores de doenças graves admitidos até 31.12.2003. Aos servidores admitidos após esta data, vigoram as regras previstas na EC nº 41/2003, na forma do artigo 1º Lei Federal nº 10.887/14. Este é o caso da autora, ora recorrida.



    Embora portadora de doença grave, Aura Elizabeth Jacome Ruiz não foi alcançada pela Emenda Constitucional 70/12, pois admitida no serviço público municipal somente em 14.6.2004, quando já vigorava a nova regra constitucional.



    A despeito dessa previsão constitucional, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia reformou a sentença para julgar procedente o pedido. Os fundamentos contidos no voto-condutor assim anotaram:  



    O Núcleo de Perícia Médica do Estado de Rondônia – NUPEM, reconhece o direito da demandante quanto à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.



    (...)



    De acordo com o dispositivo constitucional, a percepção dos proventos no caso de aposentadoria por invalidez é, em regra, de forma proporcional, exceto se a invalidez permanente for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma de lei, hipóteses em que os proventos serão integrais.



    (...)



    O rol que define a moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, inerentes aos servidores da administração pública estadual, está estabelecido no § 9° do art. 20 da Lei Complementar n° 432/2008, o qual dispõe o seguinte:



    (...)



    Ao cotejar o dispositivo retromencionado, verifico a presença da patologia que acomete a recorrente no rol de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, elencadas na legislação pertinente, de modo que resta o reconhecimento da pretensão da demandante quanto à concessão de aposentadoria com proventos integrais.  



    Insta salientar que a aposentadoria por invalidez assegura a paridade com a remuneração da ativa, mas sem que isso implique na percepção das vantagens ou gratificações que não estejam incorporadas. 



    Como já mencionado, extrai-se da ficha financeira da recorrente, que a contribuição previdenciária recaía não só sobre o salário-base, mas também sobre as quantias percebidas a título de insalubridade e gratificações. Assim, considerando que a recorrida suportou ônus financeiro ao longo dos anos sobre tais quantias, de todo razoável que também sejam consideradas para fins de aposentadoria, sobretudo quando por invalidez, decorrente de doença grave declarada pelo órgão médico oficial.



    A conclusão do tribunal de origem no sentido de que o cálculo dos proventos da autora observe o valor integral da remuneração recebida na ativa não encontra amparo no Tema 754 (RE 924.456), Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, do qual transcrevo parte da ementa (grifei):



    CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário .



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.



    […]



    Portanto, ao contrário do quanto consignado na origem, para servidores que ingressaram no serviço público após a EC nº 41/2003, a limitação dos proventos de aposentadoria por invalidez se encontra amparada no teor contido no julgamento do Tema 754 da repercussão geral, do qual o acórdão recorrido diverge, bem como no art. 1º da Lei 10.887/2004), segundo o qual o cálculo dos proventos deve considerar a média aritmética simples das maiores remunerações de 80% (oitenta por cento) do todo o período contributivo até julho de 1994.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente